Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-64.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001974-64.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAO LINO DA SILVA ARRUDA - CPF: 452.499.541-20 (REPRESENTANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), WELLINGTON PEDROSA QUINTINO - CPF: 385.578.513-91 (AGRAVADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESPROVIDOS - APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - JUSTA CAUSA QUE IMPEDIU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO - INOVAÇÃO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE REVELADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - MULTA - ART. 1021, § 4o, CPC - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO

A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de justa causa ensejadora da intempestividade, constitui indevida inovação recursal e torna inviável de ser apreciada nesta fase recursal.

Verificado que o sistema eletrônico registrou a ciência do advogado da parte embargante em relação a r. sentença, bem assim, em razão da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não há como afastar a intempestividade do recurso.

O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001974-64.2017.8.11.0006

REPRESENTANTE: JOAO LINO DA SILVA ARRUDA

AGRAVADO: WELLINGTON PEDROSA QUINTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por João Lino da Silva Arruda, de decisão que não conheceu do recurso de apelação, porquanto intempestivo.

Alega que havendo obstáculo à regular fruição do prazo processual, a parte prejudicada não pode ter lesado seu direito ao livre acesso à justiça.

Aduz que a justa causa se assenta na suspeição do juiz. No ponto, sustenta que o juiz sentenciante não lançou na aba do processo a informação de que a publicação havia sido realizada. Daí porque, considerou como marco inicial do prazo recursal o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e assim prosseguir com o julgamento do recurso de apelação.

Contrarrazões (id 37078960). Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa do a 4o, do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020